Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-04.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018594-04.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDIVALDO SILVA DA COSTA - CPF: 055.860.525-71 (RECORRIDO), JUCINEI MIRANDA SENA - CPF: 864.658.301-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INOCORRÊNCIA DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE APONTA EXCESSO DE PRAZO PARA CITAÇÃO E O DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE SUCEDÂNEOS – DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL – RECORRIDO NÃO CITADO APÓS 09 MESES DA SEGREGAÇÃO – CASO NÃO COMPLEXO –

EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
In casu
, observa-se que
não
há sinais nos autos de que o feito apresente complexidade que justifique o excessivo atraso ora constatado, haja vista que o processo possui um único réu e não houve, pelo que se verifica, a necessidade de realização de atos complexos, não havendo justificativa para ocasionar a demora na citação do recorrido, demonstrando-se assim o constrangimento pelo excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 1272-50.2016.811.0078 (Código 91955), que revogou a prisão preventiva de
Edivaldo Silva da Costa
, concedeu a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 27083952).

Inicialmente, o
Parquet
sustenta que o magistrado
a quo
não agiu de forma correta ao conceder o benefício ao recorrido, tendo em vista que não se pode adotar de forma absoluta o que estabelece o art. 412 do Código de Processo Penal, quando se sabe do crescente volume de processos nas varas criminais.

Explicita que o excesso de prazo deve ser pautado pelo estudo do caso concreto, não podendo obedecer a prazos rígidos e estritos, visto que não comporta a realidade nacional, uma vez que a análise quanto ao excesso deve ser pautada pelo estudo do caso concreto.

Aduz que a alegação do excesso de prazo mostra-se como uma sustentação válida, desde que não se afigure mero anseio, algo que se contrapõe com a celeridade da ampla defesa e do contraditório, os quais não podem ficar restritos a mera análise aritmética.

Expõe que a prisão preventiva se revela medida idônea, proporcional e indispensável para garantia da ordem pública, visto que o recorrido é costumaz na prática delitiva.

Destacou que após análise, verificou-se que o recorrido possui em seu desfavor uma extensa lista de antecedentes criminais, bem como responde pelo crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, do Código Penal, consoante autos nº 815-18.2016.811.0078, de código nº 90291, na comarca de Sapezal – MT.

Ademais, requer a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal. (Id. 27083959/27083960).

Em contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão do juiz singular (Id. 27083970).

Em sede de juízo de retratação o decisum foi mantido por seus próprios fundamentos (Id. 27083981).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reformada na integra a decisão do juízo
a quo,
restabelecendo o cárcere cautelar do recorrido. (Id. 33634454).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 1272-50.2016.811.0078 (Código 91955), que revogou a prisão preventiva de
Edivaldo Silva da Costa
, concedeu a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 27083952).

É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada como instrumento de punição antecipada, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem a prisão cautelar.

A custódia cautelar, portanto, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal, conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justifiquem a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no artigo 319 do CPP.

Ademais, verifica-se que não conta nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares a ele impostas, demonstrando assim a ausência dos pressupostos necessários para a decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido:

“Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Liberdade provisória concedida ao recorrido – restabelecimento da prisão preventiva – descabimento – ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo,
deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar
. (TJ – MG – Rec. Em Sentido Estrito: 10555160016146001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)”

Desta feita, conforme disposto no artigo 316 do CPP:
“O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Concernente ao excesso de prazo, entende-se que para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado o caso concreto e não apenas a somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Mencionado princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas Comarcas e Varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Assim, a configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No caso vertente, o juiz
a quo
ao revogar a prisão preventiva do recorrido, justificou sua decisão nos seguintes termos (Id. 27083952):

“(...)
Trata-se de denuncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de EDIVALDO SILVA DA COSTA como incurso no artigo 155, § 1°, do Cédigo Penal.

O denunciado foi preso em flagrante no dia 04/07/2016, tendo a prisão sido homologada e convertida em prisão preventiva em 05/07/2016.

A denúncia foi recebida em 22/07/2016, determinando-se a citação do réu para responder a acusação.

Aportou aos autos pedido de relaxamento de prisão ou concessão de liberdade provisória sem fiança.

O réu está preso desde 04/07/2016, foi determinada a citação do réu em 22/07/2016, sendo que a decisão não foi cumprida até a presente data.

É sabido que o processo criminal não possui prazos peremptórios para conclusão. Entretanto, deve-se levar em consideração o princípio da razoável duração do processo, bem como o entendimento da Corte Suprema de que o constrangimento ilegal é caracterizado quando houver demora na conclusão da instrução criminal por desídia do órgão judicial, demora exclusiva da atuação da parte acusadora, ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5°, LXXVIII, da CF/88. (...)

No presente caso verifica-se situação de desídia imputada ao órgão jurisdicional, tendo em vista que até a presente data não houve a citação do réu por falha na Secretaria Judiciária desta Comarca, que, conforme certidão acostada aos autos nesta data, não cadastrou no Auto de Prisão em Flagrante a prisão do acusado. (...)”

Denota-se da leitura, que o recorrido foi preso preventivamente em 05 de julho de 2016, sendo que até a data da decisão do juiz singular em 12 de abril de 2017, o mesmo não havia sido citado, caracterizando assim o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ademais, não
há sinais nos autos de que o feito apresente complexidade que justifique o excessivo atraso ora constatado, haja vista que o processo possui um único réu e não houve, pelo que se verifica, a necessidade de realização de atos complexos, não havendo justificativa para ocasionar a demora na citação do recorrido.

Desta forma, cabe ressaltar que apesar de não haver um prazo certo para a formação da culpa, não se pode perder de vista o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso LXXVIII, o qual assegura um prazo razoável para a instrução e encerramento do processo.

Nesse sentido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECONHECIMENTO. PRISÃO QUE PERDURA POR QUASE 2 ANOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA DEFESA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
De acordo como teor do art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a todos é assegurado a celeridade processual,
o que não foi garantido no caso dos autos.

2.
Excesso de prazo na ultimação do processo-crime enseja o relaxamento da prisão cautelar.

3. Ordem concedida, confirmada a liminar, para manter a liberdade do paciente, ressalvada a hipótese de advento de alguma circunstância do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 243.374/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 26/10/2012).

Vale lembrar que todo acusado tem direito de ser julgado em um prazo razoável, como bem apontado por Roberto Delmanto Júnior:

“A propósito, importante ressaltar que, entre nós, ‘a gravidade do crime em apuração, isoladamente, não leva a lugar algum no que respeita aos prazos’, conforme preleciona o Ministro Fernando Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça.

O direito a ser julgado em prazo razoável ou ser posto em liberdade é, outrossim, reconhecido por praticamente todas as nações civilizadas, tanto em países que adotam o sistema romano-germânico como nos países do sistema anglo-saxão, com farta jurisprudência a respeito na Corte Europeia sobre Direitos Humanos, através do qual é examinado se a demora no julgamento, principalmente encontrando-se o acusado preso provisoriamente, se deu de maneira justificada ou não, ou seja, se o Estado está realmente fazendo todo o empenho para impor o ritmo mais rápido possível ao julgamento, ou, em outras palavras, se está atuando de forma diligente’. (As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, 2 ed. ampl. e atual., Renovar, Rio de Janeiro, 2001, p. 300⁄301).”

Ocorre, entretanto, que, contrariamente ao que entendeu o Ministério Público, diante do conjunto fático-probatório presente nos autos, não vislumbro razões que comprovem a existência dos pressupostos necessários para a segregação do recorrido, bem como que não ocorreu o excesso de prazo acarretado pela dissidia no cumprimento de atos processuais pelo Órgão Jurisdicional.

Desse modo, mostra-se correta a decisão do juiz
a quo
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de prisão preventiva do ilustre representante do
Parquet
.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão que revogou a prisão preventiva de Edivaldo Silva da Costa, concedendo-lhe liberdade mediante imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020